Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714000-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por C.C.G. contra a decisão proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que R.R.S. e J.C.B. movem em seu desfavor (processo n. 0710394-71.2019.8.07.0007), consistente em indeferir o pedido de restabelecimento dos prazos processuais. Relata que seu patrono foi acometido por doença grave, fato informado nos autos em 8/2/2021, juntamente com o pedido de suspensão do processo por 30 (trinta) dias. Aduz que o pedido não foi apreciado, acarretando o trânsito em julgado da sentença desfavorável à agravante, que leva à liberação da quantia penhorada em processo trabalhista. Assevera ter sido surpreendida com a certificação do transcurso do prazo, pois aguardava a manifestação do juízo. Sustenta que a omissão da magistrada causa-lhe prejuízos irreparáveis e contraria o art. 223, § 1o, do CPC, pois somente um patrono atua em sua defesa, sendo vedado o substabelecimento, de acordo com o contrato firmado entre ambos Discorre sobre a gravidade da enfermidade que acomete seu patrono, a necessidade de afastamento de suas atividades laborais para o tratamento da doença e as limitações físicas e psíquicas que lhe foram impostas por todo esse contexto, agravado pela pandemia do coronavírus. Alega que o pedido de suspensão do processo não foi uma ação protelatória de sua parte, tanto que solicitado apenas 30 (trinta) dias, enquanto o atestado médico informa a necessidade de afastamento do advogado por tempo indeterminado, tudo a demonstrar sua boa-fé. Aponta que a conduta da magistrada está em desacordo com a LOMAN e ao CPC, ressaltando, ainda, a diferença de tratamento entre as partes, em clara ofensa ao princípio da imparcialidade. Repisa a presença dos requisitos para a suspensão do processo na origem, com reflexo sobre o processo trabalhista n. 0001077-60.2012.5.10.0021, com restabelecimento do prazo para que a agravante possa se manifestar contra a sentença. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando a suspensão imediata dos efeitos da sentença prolatada e transitada em julgado do processo n. 0710394-71.2019.807.01007, bem como suspensão de seus efeitos sobre o processo trabalhista n. 0001077-60.2021.5.10.0021; suspensão do trânsito em julgado da sentença; imediata suspensão do curso do processo por pelo menos 60 (sessenta) dias, prazo este razoável para o tratamento que o patrono da requerente vem realizando (faltam 02 sessões de quimioterapia, e, em seguida, cirurgia reparadora intestinal para retirada da bolsa de colostomia); findo o prazo de suspensão em função da situação de saúde do patrono, se não houver necessidade de nova prorrogação, abertura de contagem de prazo para que a agravante possa promover, se julgar necessário, recurso às instâncias superiores em relação à sentença prolatada pela Primeira Vara de Taguatinga. Caso haja a liberação dos valores trabalhistas aos autores do processo cível antes que o presente pleito e seus efeitos ocorram, pleiteia que haja imediato bloqueio das contas pessoais e jurídicas dos advogados que postularam contra a reclamante. Em caso de negativa das tutelas ora solicitadas, que se determine à i. magistrada que ofereça prazo para apreciação da sentença prolatada, suspendendo o trânsito em julgado, haja vista a omissão por mais de 01 (mês) para manifestar-se sobre o pleito protocolado em 08 de fevereiro de 2021. Recurso isento de preparo em face da gratuidade da justiça deferida na origem (ID 25546725). É o relatório. DECIDO. Recebo o agravo de instrumento para discussão, amparando-me no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, pois verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que, neste momento, sequer pode ser interposta. Infere-se dos autos de origem que a agravante juntou, em 8/2/2021, atestado médico de seu patrono, datado de 11/1/2021, noticiando a enfermidade que o acomete (doença neoplásica maligna de cólon operado), a necessidade de tratamento quimioterápico e o afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado (ID 83133254). Na data em que o atestado foi juntado aos autos, já havia sido prolatada a sentença, um mês antes (ID 80804055). Desse modo, ao peticionar (ID 83133249) requerendo a suspensão do processo por 30 (trinta dias), estava em curso o prazo recursal, restando apenas 4 (quatro) dias para o seu término. Em que pese ser inequívoca a omissão da juíza na apreciação do pedido, certo é que o patrono, apesar da gravidade da doença e dos efeitos nefastos que, via de regra, a quimioterapia causa no organismo enfermo, continuou praticando atos no processo por quase um mês após a emissão do atestado que indicava a necessidade de afastamento por tempo indeterminado. Com efeito, a petição em que requer a suspensão do curso do processo por 30 (trinta) dias, acompanhada do atestado médico, foi por ele protocolada, conforme aba “documentos” do sistema Pje, assim como as petições anteriores, datadas de 25 e 26/3/2021. Desse modo, a conduta contraditória gerou a resposta negativa da decisão ora agravada, exarada nos seguintes termos: O patrono da requerida informou que está doente, razão pela qual requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 8.2.2021 (ID. 83133252). O pedido não foi apreciado e a omissão deve ser corrigida, o que, contudo, não conduzirá ao deferimento do pedido, porque a documentação acostada não é bastante a tanto. À época, o advogado acostou atestado médico emitido quase um mês antes do pedido (11.1.2021). Ademais, ele próprio peticionou nos autos. A justa causa que permite a restituição de prazo é apenas aquela que impede, absolutamente, o advogado de atuar ou de substabelecer. No caso, da mesma forma que assinou eletronicamente a petição, poderia ter substabelecido os poderes, para que houvesse atuação nos 4 dias úteis remanescentes de prazo. INDEFIRO o pedido. O trânsito em julgado foi certificado e não pedido de cumprimento definitivo. ARQUIVE-SE. Intimem-se. Notoriamente, a justa causa contemplada no art. 223, do CPC é aquela em que a parte ou seu patrono encontra-se totalmente impossibilitado de praticar atos no processo. Desse modo, ainda que seja inconteste a enfermidade que acomete o patrono da agravante, não restou comprovado nos autos a impossibilidade de continuar atuando no feito, considerando que somente juntou a licença médica quase um mês após a sua concessão, restando inconteste que o mesmo seguiu peticionando nos autos. Cabe salientar, ademais, que a automatização do processo judicial permite a prática de atos remotamente, dispensando o comparecimento pessoal à serventia para carga dos autos ou protocolo de peças, hipótese em que impossibilitaria o exercício do mandato. Amparando essa tese, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DEVIDO À ENFERMIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTABELECER O MANDATO. INTEMPESTIVIDADE.DECISÃO MANTIDA. I - "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático vergastado, proferido pela d. Presidência desta eg. Corte Superior, é inadmissível o recurso eis que extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1625621/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) – grifo nosso Em relação à decisão proferida no AREsp 1.541.258/CE, citado pela agravante, verifica-se daqueles autos que houve, num primeiro momento, a suspensão dos prazos processuais em virtude do acometimento de doença da advogada, mas, posteriormente, o pedido reiterado foi negado pelo em. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, relator do feito, nos seguintes termos: Vistos etc. Cuida-se de expediente avulso aberto pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Privado desta Corte Superior em face de decisão, transitada em julgado, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, ante o óbice da Súmula n o 211/STJ à pretensão recursal. A agravante requer a "RESTITUIÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR — ÚNICA ADVOGADA DA CAUSA, ACOMPANHANTE DE FILHO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE EM INTERNAÇÃO HOSPITAR" (Fl. 4 do EA). Assim, solicita a devolução do prazo recursal. Relatei. Decido. Nada há para se deferir. Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como motivo de força maior quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato - diga-se, hipótese inocorrente na espécie - conforme se infere do alegado neste expediente avulso. Por oportuno, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. TEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015. 2. No caso, o recurso foi interposto após o lapso legal, sem comprovação de nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1534425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. No caso, não restou comprovada a existência de justa causa a ensejar a devolução de prazo processual, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 968.273/CE, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJe 15/09/2014) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O DO STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO DE SAÚDE DO ADVOGADO IMPEDIU A REALIZAÇÃO DO ATO NO INTERREGNO LEGAL. CAUSÍDICO QUE ATUOU EFICAZMENTE DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. ATESTADO QUE REVELA QUE, NOS DIAS SEGUINTES, O CAUSÍDICO NÃO SE ENCONTRAVA INCAPACITADO. NULIDADES ALEGADAS ORIGINARIAMENTE PERANTE ESTA CORTE. INVIABILIDADE DE TAIS VÍCIOS SEREM RECONHECIDOS DIRETAMENTE POR ESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE PERMITA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recente alteração jurisprudencial, retomou o curso regular do processo penal, ao não mais admitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. Precedentes: HC 109.956/PR, 1.a Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 07/08/2012, DJe de 10/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.a Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 28/08/2012, DJe de 05/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros LUIZ FUX e DIAS TOFFOLI, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012). 2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro MARCO AURÉLIO, no sentido de que, "no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício." Porém, no caso, não há que se reconhecer qualquer constrangimento. 3. Não se reconhece o direito à devolução do prazo para apelar se o Advogado que alegadamente estava doente durante o decorrer do prazo recursal atuou plenamente na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri e, nos dias seguintes, não se encontrava incapacitado, conforme atestado médico. 4. Ainda quanto à restituição do prazo recursal, já se esclareceu que "esta Corte de Justiça registra já precedentes no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como motivo de força maior quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato." (AgRg nos EDcl no Ag 661964/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 29/11/2005, DJ 06/02/2006, p. 379). 5. É vedado avaliar os vícios alegados originariamente perante esta Corte, sob pena de supressão de instância. 6. Ausência de ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 179.643/SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 01/02/2013 - grifo nosso) Portanto, indefiro o pedido de reabertura do prazo recursal. Nesse passo, restando cumprido o ofício jurisdicional deste relator, dê-se imediata baixa do presente expediente avulso. Intimem-se. (AREsp 1541258, Dje 7/10/2020, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Primeira Turma, STJ) Nesse cenário, denota-se que somente a impossibilidade total de exercer a profissão é que constitui motivo de força maior para autorizar a suspensão do processo. Destarte, ainda que presente o requisito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia do ato agravado. Não bastasse, o agravante ainda promoveu a alteração do pedido formulado na origem (ID 87370723), ao requerer a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias com reflexos sobre o processo trabalhista que menciona. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Na oportunidade, justifique a agravante o segredo de justiça conferido ao processo. Oficie-se. Brasília, 12 de maio de 2021 14:13:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator